Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil subjetiva da prestadora de serviço público (SABESP) – Cratera aberta em calçadão da Orla de Santos que acabou por tragar transeuntes – Lesões leves e escoriações no autor decorrente da queda abrupta em buraco – Falha ou defeito em tubulação de água da SABESP como causa do evento danoso - Nexo causal demonstrado – Danos

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade civil subjetiva da prestadora de serviço público (SABESP) – Cratera aberta em calçadão da Orla de Santos que acabou por tragar transeuntes – Lesões leves e escoriações no autor decorrente da queda abrupta em buraco – Falha ou defeito em tubulação de água da SABESP como causa do evento danoso - Nexo causal demonstrado – Danos materiais que devem ser excluídos, por ausência de provas – Danos morais devidos porém em valor que deve ser reduzido, diante da extensão da lesão produzida, que resultou em leves escoriações – Arbitramento do valor do dano moral em montante mais adequado, sem exageros ou menoscabo à parte lesada – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público - Procedência parcial da ação decretada por este Colegiado – Honorários da ação e recursais devidamente arbitrados - Procedência parcial da ação decretada pelo Colegiado - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000065742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000082-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado JOSÉ
CARLOS PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
2
VOTO No 28409-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1000082-16.2019.8.26.0562
COMARCA:
SANTOS
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
APELADO: JOSÉ CARLOS PASSOS
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Responsabilidade civil subjetiva da prestadora de serviço público
(SABESP) Cratera aberta em calçadão da Orla de Santos que
acabou por tragar transeuntes Lesões leves e escoriações no
autor decorrente da queda abrupta em buraco Falha ou defeito
em tubulação de água da SABESP como causa do evento danoso -
Nexo causal demonstrado
Danos materiais que devem ser
excluídos, por ausência de provas Danos morais devidos porém
em valor que deve ser reduzido, diante da extensão da lesão
produzida, que resultou em leves escoriações Arbitramento do
valor do dano moral em montante mais adequado, sem exageros
ou menoscabo à parte lesada Precedentes desta C. 9a Câmara de
Direito Público - Procedência parcial da ação decretada por este
Colegiado
Honorários da ação e recursais devidamente
arbitrados - Procedência parcial da ação decretada pelo Colegiado
- Recurso provido em parte.
Ação de indenização por danos materiais e morais,
movida por José Carlos Passos contra Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo, com o objetivo de receber o valor de R$ 5.437,00
(cinco mil, quatrocentos e trinta e sete) a título de danos materiais, bem
como o valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta
reais), por danos morais, em razão de queda em cratera formada em
calçamento da orla de Santos, diante do defeito em tubulação da Sabesp.
A r. sentença de fls. 122/126, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, por entender bem demonstrado os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
3
causados autos autor em razão da falha ou defeito em tubulação da
Sabesp, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.037,00 (três mil, e trinta e
sete reais) por danos materiais, como também o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), por danos morais, com acréscimo de correção monetária
e juros a correrem do arbitramento.
Inconformada, apela a SABESP ré, a fls. 131/136.
Sustenta que o afundamento na calçada não decorreu de alguma falha da
prestação de serviços públicos da ré, sendo exagerados os danos materiais
não provados nos autos, e exagerado o valor dos danos morais.
Recurso recebido, processado e não contrariado,
conforme certidão anexa (fl. 112).
É o relatório.
O caso é de reforma parcial da r. sentença.
Com efeito, a abertura repentina de buraco de grande
proporção em calçamento da orla da praia de Santos está bem
demonstrada pelas provas juntadas aos autos, atribuindo legitimidade e
veracidade da narrativa dos policiais militares que chegaram no local
quando da ocorrência do evento danoso, conforme descrição contida no
Boletim de Ocorrência lavrado perante o 7o D. P. de Santos (fls. 13/14),
segundo o qual:
“Ao chegar no local dos fatos, as vítimas já haviam
recebido os primeiros socorros, sendo todas encaminhadas por uma
ambulância (SAMU 05 encarregada (ALINE) ao UPA CENTRAL.
Afirma o policial Militar, que quatro vítimas (JOSÉ
CARLOS PASSOS, SIDNEI ALTAIR e JOSÉ ALBINO) sofreram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
4
escoriações superficiais e já foram liberadas, permanecendo internado
apenas a vítima GENILSON, por conta de suspeita de fratura
(clavícula)” (fl. 14).
Neste contexto, não é possível infirmar a ocorrência do
evento danoso narrado na exordial, ao contrário, pelas imagens de fls. 7/8,
infere-se que realmente a cratera aberta no calçamento está localizada na
respectiva tubulação da SABESP, decorrendo daí sua responsabilidade
pelo defeito na prestação de seus serviços.
Além disso, corrobora com a prova da ocorrência do
evento danoso a existência de laudo de lesão corporal exarado pelo
Instituto Médico Legal que descreve a existência de lesões corporais de
natureza LEVE no autor, com escoriações múltiplas (fl. 09/11).
Perceptível, com isto, que o nexo de causalidade está
hígido no processo, não logrando a SABESP ré demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direto do autor (art. 373, do
CPC/15), nem mesmo a culpa exclusiva da vítima.
A responsabilidade civil desta concessionária de serviço
público ré pelos defeitos em adutora de água, com a abertura de cratera no
calçamento, com consequências graves aos transeuntes é subjetiva, em
razão da falha do serviço prestado.
Assevera CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
que: “quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de
aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado
não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o
autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
5
é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo”. (Curso de Direito Administrativo,
Malheiros, 22a edição, pág. 977).
Conquanto as omissões e inadequações praticadas não
possam ser imputadas ao Estado, mas à SABESP, concessionária de
serviço público, é de se convir que a responsabilidade civil mantém-se
como SUBJETIVA, cumprindo a comprovação da culpa do ato ilícito
praticado, e que, no caso concreto, está às escâncaras demonstradas nos
autos.
Quanto à responsabilidade civil pública, atente-se para
posição do C. Supremo Tribunal Federal, conforme se infere da ementa do
seguinte precedente de Relatoria do Ministro CARLOS VELLOSO, no
sentido de que nestes casos de omissão a responsabilidade é SUBJETIVA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL.
DANO
MORAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PÚBLICO E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ATO
OMISSIVO
DO
PODER PÚBLICO: MORTE DE PRESIDIÁRIO
POR
OUTRO
PRESIDIÁRIO:
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA:
CULPA
PUBLICIZADA: FAUTE DE SERVICE. C.F., art.
37, § 6o. I. - A responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público e das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviço público, responsabilidade objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
6
com base no risco administrativo, ocorre diante
dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação
administrativa; c) e desde que haja nexo causal
entre o dano e a ação administrativa. II. - Essa
responsabilidade objetiva, com base no risco
administrativo, admite pesquisa em torno da
culpa da vítima, para o fim de abrandar ou
mesmo excluir a responsabilidade da pessoa
jurídica de direito público ou da pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviço público.
III. - Tratando-se de ato omissivo do poder
público, a responsabilidade civil por tal ato é
SUBJETIVA, pelo que exige dolo ou culpa,
numa de suas três vertentes, negligência,
imperícia
ou
imprudência,
não
sendo,
entretanto, necessário individualizá-la, dado
que pode ser atribuída ao serviço público, de
forma genérica, a faute de service dos
franceses. IV. - Ação julgada procedente,
condenado o Estado a indenizar a mãe do
presidiário que foi morto por outro presidiário,
por dano moral. Ocorrência da faute de service.
V. - R.E. não conhecido. (RE n° 179.174, 2a
Turma, j. 12/12/1997, DJ 27/02/1998).
Ocorre que nem sempre existe norma impondo
explicitamente o dever de agir estatal. Neste sentido a lição de MARÇAL
JUSTEN FILHO, in verbis: “Excluídas as hipóteses em que o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
7
estabelece que a omissão estatal é em si mesmo ilícita, será descabido
reputar que a mera e simples inação produzirá a responsabilidade civil do
Estado. Nesse caso, a responsabilização apenas surgirá se houver omissão
juridicamente reprovável, consistente na infração a um dever de diligência.
Assim, por exemplo, o Estado pode ser responsabilizado quando deixar de
limpar galerias pluviais, daí derivando inundação das vias públicas e
prejuízos a terceiros. (...) Mas a reprovabilidade atinente à omissão
imprópria é idêntica àquela que se põe nos casos de responsabilidade por
ação e de omissão própria. Em todos os casos, é necessário avaliar a
conduta estatal e verificar se houve infração a um dever de diligência. A
conduta, considerada em si mesma, é insuficiente para autorizar uma
qualificação jurídica.”(Curso de Direito Administrativo, Editora Saraiva, 2a
edição, págs. 815/816).
A par disto, em relação à extensão do dano material,
não é possível vislumbrar a sua ocorrência, pois as afirmações de perda de
dois celulares são genéricas e esparsas sem indícios desta afirmação, não
sendo possível conceder verba indenizatória com base em danos supostos,
aleatório, com base em afirmações do autor.
Neste sentido, a Carteira do Trabalho juntada as fls.
21/22, não descreve qual é a situação atual do autor, nem mesmo a sua
condição de desempregado anunciada pela petição de fl. 20, cumprindo a
improcedência da ação quanto a este pedido.
Por outro lado, quanto aos danos morais, os transtornos
causados ao autor foram leves, limitado a escoriações superficiais (fl. 14),
de sorte que mesmo que tenha ultrapassado aborrecimento cotidiano,
cabível a sua redução para melhor ajustar o 'quantum' reparatório.
Assevera AGUIAR DIAS que o dano moral “consiste na
penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
8
sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais
experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja
provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha
deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância ou de
reação do ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam" (Da
Responsabilidade Civil, Forense, 4a. ed., n. 228, pág. 783).
Portanto, melhor será adequar o valor reparatório para o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
No arbitramento do dano moral deve o juiz proceder
“com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (RSTJ 97/281), de
sorte que deverá ser considerada também, para esta finalidade, “a função
punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil”1.
Pondera ANTÔNIO JEOVÁ SANTOS acerca do dano
moral o seguinte: “(...) nenhum ato ilícito e injusto deve ficar sem reparação,
nem o ofensor aproveitar-se da situação inferior da vítima, para cometer os
mais atrozes atos e permanecer sem que exista a devida reparação.” (Dano
Moral Indenizável, p. 128/129).
Aliás, é possível transcrever o que dito pelo
Desembargador SÉRGIO CAVALIERI FILHO, segundo o qual:
... razão se coloca ao lado daqueles que
entendem que o dano moral está ínsito na própria
ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a
ofensa é grave de repercussão, por si só justifica a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re
1 Enunciado no 379, do CJF - O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer
a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
9
ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de
tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção
natural, uma presunção bominis ou facti, que decorre
das regras de experiência comum. (“Programa de
Responsabilidade Civil”, 5a edição)
Anota-se ainda que em relação aos danos morais, deve-
se atentar para a precedente do C.STJ, exarado no Enunciado da Súmula
3622, segundo a qual a correção monetária nesta indenização corre desde a
data do arbitramento, ou seja, desde a prolação da r. sentença
condenatória. E, quanto aos juros moratórios, ainda que exista posição no
sentido de que também deve correr da data do arbitramento (REsp no
903.258/RS, Relatora Ministra Isabel Gallotti, julgado em 21/06/11)3, o
entendimento vencedor até o momento, mesmo em julgado em que relatora
a Ministra Maria Isabel Gallotti, é a de que, nos juros moratórios, o termo
inicial é a data do evento danoso, desde quando os autores foram
efetivamente desalojados de seu imóvel, com base na Súmula 54, do STJ4.
São os julgados do STJ no seguinte sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO
2 Súmula 362 STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.
3 Os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi
arbitrada a indenização (REsp no 903.258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011). (REsp no
494.183-SP, Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 09/09/11)
4 Súmula 54 STJ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
10
ARBITRAMENTO. REVISÃO DO VALOR. 1. Admite a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o
valor fixado a título de indenização por danos morais,
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que
o
valor
foi
estabelecido
na
instância
ordinária,
atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma
condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 2. Segundo o entendimento majoritário da
Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP
(julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por
dano moral puro decorrente de ato ilícito os juros
moratórios legais fluem a partir do evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Ressalva do ponto de vista
pessoal da Relatora. 3. Agravo regimental a que se dá
provimento. (AgRg no REsp no 1.106.994-SC, Ministra
Maria Isabel Gallotti, j. 02/02/2012).
TERMO INICIAL. JUROS. MORA. DANO MORAL.
A Seção, por maioria de votos, ratificou o
entendimento de que o início do prazo para a
fluência dos juros de mora, nos casos de
condenação à indenização por ano moral
decorrente de responsabilidade extracontratual,
ocorre na data do evento danoso, de acordo
com a Súm. n. 54-STJ. Ficou vencida a tese da
Min. Relatora de que incidem os juros de mora a
partir da data do ato judicial que fixou a
indenização por dano moral. REsp. 1.132.866-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
11
SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel.
para acórdão Min. Sidnei Beneti, julgado em
23/11/2011. (Informativo no 0488 do STJ de 21
de novembro a 2 de dezembro de 2011).
Cumpre transcrever os seguintes Enunciados das
Cortes Superiores:
Súmula 54 STJ - Os juros moratórios fluem a partir
do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.
Súmula 43 STJ - Incide correção monetaria sobre
divida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.
Súmula 562 STF - Na indenização de danos
materiais
decorrentes
de
ato
ilícito
cabe
a
atualização de seu valor, utilizando-se, para esse
fim, dentre outros critérios, dos índices de correção
monetária.
Convém anotar ainda precedentes desta C. 9a Câmara
neste sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Responsabilidade civil subjetiva da prestadora de
serviço público - Rompimento de adutora de esgoto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
12
gerou danos no imóvel do autor Nexo causal bem
demonstrado Danos materiais arbitrados em valor
moderado Dano moral evidenciado e fixado com
moderação Procedência da ação mantida Honorários
recursais ora fixados Recurso não provido. (Apel. no
1005679-58.2016.8.26.0048, DESTA RELATORIA, j.
18/07/17).
OBRIGAÇÃO DE FAZER RESPONSABILIDADE CIVIL
DO MUNICÍPIO Queda de muro da autora em razão de
entupimento na tubulação que coleta água pluvial Falha
no serviço público caracterizada, tendo em vista que o
Município de Paulínia se omitiu no dever de fiscalização
quando da realização de obras pelo proprietário vizinho
ao loteamento da autora, e na aprovação do projeto de
edificação
não
firmou
qualquer
impedimento
ou
observação referente à viela sanitária presente no local
Conjunto probatório nos autos que comprova a
responsabilidade do Município pelo evento ocorrido
Responsabilidade
civil
subjetiva
caracterizada
Condenação aos danos materiais de rigor, a serem
aferidos oportunamente. R. sentença mantida. Recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário da Municipalidade improvidos. (Apel. no
0004966-71.2009.8.26.0428,
Rel.
Des.
CARLOS
EDUARDO PACHI, j. 18/10/18).
Quanto aos percentuais dos consectários incidentes
sobre a dívida, cumpre ainda observar o que já decidido definitivamente
pelo Tema no 810, do C.STF, como do Tema 905, do C.STJ, a incidirem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000082-16.2019.8.26.0562 -Voto no 28409-JV
13
partir dos termos iniciais considerados acima.
Por fim, arbitrados os honorários da ação em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, cabível a sua manutenção para
que a ré arque com este ônus sucumbencial, pois com a procedência
parcial da ação, o autor sucumbiu em parte mínima, aplicando-se, com isso,
o art. 86, par. Único, do CPC/155.
Cabe ainda a majoração desta verba honorária em mais
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC/15, valor que também
será arcado pela ré.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
5 Art. 86, Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários.